Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707794-04.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE RECORRIDOS: JOSINETE FONSECA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. 1. Reconhece-se a ilegitimidade passiva de companheiro que não figurou, nem subscreveu, o contrato de compra e venda, com locação, de unidade imobiliária. 2. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. É legítima a cobrança de aluguéis em contrato de compra e venda de unidade imobiliária, quando há expressa previsão contratual. 4. A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é devida quando no exercício da curadoria de ausentes, observando-se os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso da parte autora parcialmente provido. 7. Recurso do réu provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 50461398. O recorrente alega violação aos artigos 8o, 85, § 2o, 87 e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal devem ser fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido, ou seja, R$4.693,50 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 85, § 2o, 87 e 1.013, § 1o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Ademais, também não cabe dar curso ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021